Tribunal: TJPA
Processo: 0844024-88.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844024-88.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIVIA ALMEIDA CARDOSO, JOAO AUGUSTO DA SILVA COSTA, ALICE SOUSA MOTA, EVENY DE PAULA CARVALHO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Honorários advocatícios devidos pela fazenda pública em razão da extinção da ação de primeiro grau sem resolução de mérito. Honorários devidos pelo princípio da causalidade.

2.

Os autores ingressaram com ação objetivando nomeação em concurso público, ainda no prazo do edital, mais precisamente 4 meses antes de vencer o prazo.

3.

Inicialmente quem deu causa a propositura da ação não foi a Fazenda Pública, eis que estava em seu direito subjetivo de nomeação dos candidatos dentro do prazo do concurso. No entanto, no decorrer da ação o prazo de validade do concurso que esgotaria em 13/12/2020 venceu sem que os candidatos aprovados dentro do número de vagas fossem convocados.

4.

Os autores interpuseram petição informando que foram convocados administrativamente, cuja publicação no DOE ocorreu em 14.12.2020. O Juiz de primeiro grau extinguiu ação pela “perda do objeto”, sem julgamento de mérito. Houve recurso de Embargos de Declaração em que foi arbitrado honorários em favor do patrono do autor. Não houve recurso pretendendo modificar a sentença para julgamento de mérito por quaisquer das partes.

5.

Recurso do Estado proposto apenas para modificação dos honorários arbitrados. Honorários arbitrados de forma correta, eis que a ação seria julgada procedente em favor dos autores, vez que a nomeação apenas foi publicada após o prazo de validade do edital. Tema 161 do STF.

6.

Recurso conhecido e improvido a unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida na AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº
0844024-88.2020.814.0301
, movido por
LIVIA ALMEIDA CARDOSO e OUTROS.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença nos Embargos de Declaração acolhendo as razões em parte para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) fundamentado no princípio da causalidade.

O Estado do Pará, por meio de seus procuradores, ingressou com recurso de apelação pretendendo reformar a sentença para rever a condenação em honorários advocatícios justificando que o arbitramento foi equivocado uma vez que o Estado do Pará estava em seu direito subjetivo de nomear os autores dentro do prazo do concurso público, portanto deveria ser arbitrados os honorários a seu favor.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público no recurso.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus do princípio da sucumbência
, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe a nenhuma das partes do caso concreto.

“Art. 85.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Nesse sentido a jurisprudência se posiciona sobre o arbitramento de honorários:

"É da jurisprudência do STJ que,
"com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes: REsp 1245299/RJ; AgRg no Ag 1191616/MG; REsp 1095849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ)" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2011); e que, "
restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado
" (REsp 1.072.814/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.10.2008)" (AgRg no AREsp 136.345/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012).

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso é movida pelos autores que pretendiam nomeação no concurso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará – Edital 01/2016, na qual o Juízo de primeiro grau, arbitrou na sentença honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor do Estado do Pará.

O apelante alega que a ação foi proposta quando ainda possuía seu direito de nomear dentro do prazo do edital, em parte assiste razão. Posteriormente, quando efetivamente o Estado nomeou os candidatos aprovados dentro do número de vagas, publicou seu ato com um atraso temporal, favorecendo o direito dos autores que garantiram seu direito a nomeação.

Assim, em razão da mora do Estado. Lesionou o direito subjetivo dos candidatos favorecendo a parte autora. Dessa forma, o recurso não merece prosperar, mantendo os termos sentenciais.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO

no sentido de MANTER a sentença atacada no que se refere a condenação em honorários advocatícios, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 05/04/2022